Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-73.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. OMISSÃO. PARTILHA. EMPRÉSTIMO. BENEFÍCIO INDIVIDUAL. NÃO DEMONSTRADO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu em parte de Apelação interposta pela parte ora embargante e, na extensão, deu-lhe parcial provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão quanto à partilha de empréstimo realizado na constância do casamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e provas juntas e entendeu que, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, que se presume que os empréstimos realizados na constância do casamento reverteram-se para o bem comum; e que, no caso, não foram produzidas provas para demonstrar que os valores foram utilizados exclusivamente para a parte ora embargada.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
5. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.